Tribunal: STF
Processo: ARE 1507575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUESTÃO DE FATO NÃO PROPOSTA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. PACIENTE COM SINTOMAS DE COVID-19. MANUTENÇÃO EM ALA DE SINTOMÁTICO ENQUANTO NÃO DESCOBERTO O RESULTADO DO EXAME. PROTOCOLO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. LICITUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO VERIFICADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.



    1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece que só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.



    2. No presente caso, a autora assumiu diversas premissas que não foram comprovadas (não foi corroborado nos autos a afirmação de que o seu genitor contraiu COVID nas dependências do hospital – o resultado foi negativo -, nem que a causa de sua morte se deu em razão da referida doença - não houve a confirmação na certidão de óbito, constando tão somente a suspeita -, cabendo ressaltar que a insuficiência respiratória não é uma característica específica da Covid-19, podendo estar atrelada a diversas outras doenças).



    3. Dessa forma, a análise de eventual responsabilidade do ente distrital se restringe a adequação dos procedimentos adotados durante a estada do genitor da autora no hospital público, em especial se houve contribuição para o agravamento de sua condição de saúde, ante o seu falecimento.



    4. Observa-se, a partir do acervo probatório, que não foi identificado qualquer imperícia, imprudência, negligência ou omissão com o tratamento do genitor da apelante. Consoante apontado na r. sentença, o quadro do paciente foi se agravando em poucas horas (evoluindo para intubação em menos de 24h), sendo empreendido todos os esforços conforme permitia a ciência médica, como mostra o prontuário. Há nos autos, inclusive, parecer médico referendando as condutas médicas adotadas durante a estada do paciente.



    5. A irresignação da apelante quanto ao atendimento médico prestado ao seu genitor, sob o fundamento de falha na prestação do serviço médico ao mantê-lo internado juntamente com outros pacientes doentes com COVID, não merece prosperar.



    6. Consta no prontuário médico que o paciente deu entrada no Hospital Regional de Brazlândia em 03/08/2020, com queixa de falta de ar, dor nas costas e cansaço, há cinco dias. Conforme informado pelos médicos na audiência de instrução (ID 46770974 a 46770978), qualquer paciente que se dirigisse à unidade médica e apresentasse sintomas de faltas de ar (dificuldade de respiração/ventilação) era dirigido a ala de sintomático respiratório (ala covid).



    7. Sua manutenção na referida ala estava condicionada ao resultado do teste de Covid, que na época dos fatos demorava até 5 dias. Ademais, conforme informação também obtida na audiência de instrução, o Hospital público em questão não era responsável pelo tratamento definitivo de Covid. Assim que confirmado o resultado positivo, o paciente em questão era transferido para o Hospital Regional de Santa Maria ou para o Hospital Regional da Asa Norte.



    8. Nessa lógica, consta no prontuário médico que a coleta (swab) foi realizada no mesmo dia que o genitor da autora compareceu ao hospital (03/08/2020), bem como que o resultado (negativo) saiu em 08/08/2020. Ou seja, a manutenção do paciente na ala Covid foi adequada aos sintomas apresentados pelo paciente, bem como corresponde ao protocolo vigente à época dos fatos.



    9. O entendimento de que um paciente com sintomas de Covid, na época dos fatos (período em que houve o maior número de diagnósticos do vírus e superlotação de hospitais), teria direito a permanecer na ala comum enquanto não confirmado o resultado positivo, configuraria indevida sobreposição de um direito individual sobre o interesse público (saúde da coletividade, em especial dos pacientes assintomáticos que estavam no hospital), o que, data maxima venia, não se afigura escorreito.



    10. É necessário ter em mente que em agosto de 2020 o mundo enfrentava um dos momentos mais desafiadores da saúde pública, em razão da pandemia por Covid-19. Ainda não havia imunizantes distribuídos por meio do Programa Nacional de Imunizações, nem consenso médico acerca de tratamentos efetivos contra a doença. Ademais, os profissionais de saúde se tornaram um dos maiores grupos de risco e mesmo aqueles que não atuavam na linha de frente possuíam alta possibilidade de se contaminar. Nesse sentido, o protocolo adotado de segregação de pacientes assintomáticos, dos pacientes sintomáticos respiratórios até o efetivo resultado positivo para Covid, não se mostra ilícito apto a ensejar indenização.



    11. Conheceu-se parcialmente do apelo, e na parte conhecida, negou-se provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente